Tribunal: TJES
Processo: 5004529-48.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004529-48.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIOSPICEFOODS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA DE TARIFA DO GRUPO B-OPTANTE PARA O GRUPO A. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEGALIDADE DO REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BIOSPICEFOODS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ANEEL deve integrar o polo passivo da demanda por suposto litisconsórcio passivo necessário; e (ii) estabelecer se a migração tarifária compulsória imposta pela concessionária, com fundamento na Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, viola direito adquirido ou constitui ato ilegal passível de restituição de valores e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão da ANEEL no polo passivo da demanda não é necessária quando a controvérsia não diz respeito à validade abstrata dos atos normativos da agência, mas à sua aplicação concreta em relação contratual entre consumidor e concessionária de energia elétrica, não havendo litisconsórcio necessário nem interesse jurídico direto da agência reguladora.
4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que altera a RN ANEEL nº 1.000/2021, ao regulamentar a Lei nº 14.300/2022, estabelece critérios objetivos para a manutenção do regime tarifário B-Optante, os quais não foram atendidos pela parte autora.
5. A imposição da migração para o Grupo A não configura violação ao direito adquirido, visto que o regime tarifário especial não se incorpora definitivamente ao patrimônio do consumidor, sendo legítima sua revisão ou revogação por normas posteriores, especialmente quando fundamentadas na proteção do equilíbrio do sistema e na eliminação de subsídios indevidos.
6. A parte autora não comprovou, mediante documentação contratual, o atendimento aos requisitos legais e regulamentares para permanecer no Grupo B, tampouco demonstrou irregularidade na atuação da concessionária, não sendo devida a restituição dos valores pagos ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A ANEEL não integra litisconsórcio passivo necessário em ações que discutem a aplicação concreta de suas resoluções a contratos firmados entre concessionária e consumidor.
2. O enquadramento tarifário do consumidor nos termos da Resolução ANEEL nº 1.059/2023, com base na Lei nº 14.300/2022, é legítimo e não configura violação ao direito adquirido nem ao ato jurídico perfeito.
3. A ausência de preenchimento dos critérios legais e regulamentares autoriza a migração compulsória da unidade consumidora do regime B-Optante para o Grupo A, não sendo devidas restituição de valores ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 14.300/2022, art. 11, §1º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 292, §3º; Resolução ANEEL nº 1.059/2023; Súmula nº 150 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 879; TJRS, AI nº 5015473-91.2024.8.21.7000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 27.03.2024; TRF3, AI nº 5000960-06.2024.4.03.0000, Rel. Des. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 18.10.2024.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004529-48.2024.8.08.0030

RECORRENTE
: BIOSPICEFOODS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

RECORRIDO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BIOSPICEFOODS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada pelo recorrente em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a recorrente alega violação ao direito adquirido e ato jurídico perfeito, ao ser compelida a migrar do regime tarifário B-Optante para o Grupo A, em razão da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023. Afirma que a imposição da nova tarifação se deu de forma compulsória, sem justificativa técnica válida, e que os valores mensais da fatura triplicaram, passando de R$ 400,00 para aproximadamente R$ 1.500,00. Defende que a norma não poderia retroagir para prejudicar situações consolidadas e que a mudança feriu a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima e os princípios da boa-fé objetiva.

Postula, assim, a declaração de nulidade da migração compulsória, a condenação da apelada à restituição em dobro dos valores pagos a maior (inicialmente estimados em R$ 15.400,00, acrescidos das parcelas subsequentes), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, considerando o abalo financeiro e reputacional sofrido pela empresa.

Com isso, requer o provimento do recurso para a integral reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a existência de litisconsórcio passivo necessário e pugna pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Embora as contrarrazões, em regra, não é meio para obter modificação da decisão recorrida, a alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo é matéria de ordem pública, motivo pelo qual passo a analisá-la.

A concessionária de energia elétrica alega que a Agência Nacional de Energia Elétrica deveria compor necessariamente o polo passivo da demanda. No entanto, ao contrário do que afirma a apelada, não se discute em tese as normativas da agência reguladora, mas a relação contratual e a incidência de tais regulamentos na relação jurídica deduzida em juízo, o que não impõe a presença da ANEEL nos autos.

No mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA ANEEL NO POLO PASSIVO DO FEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA AGÊNCIA REGULADORA EM AÇÃO CUJO OBJETO CONSISTE NA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE A PARTE CONSUMIDORA E A CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da ANEEL no polo passivo de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por B C COMERCIO DE CEREAIS Ltda, na qual se discute o enquadramento tarifário da unidade consumidora de titularidade da parte autora, ora agravada.

II. Questão em discussão

A discussão objeto da irresignação recursal diz respeito à necessidade de inclusão da ANEEL no polo passivo da demanda, na medida em que a concessionária agravante alega a existência de litisconsórcio passivo necessário no feito.

III. Razões de decidir

Hipótese dos autos em que a pretensão da parte autora diz respeito ao questionamento do enquadramento tarifário de sua unidade consumidora, de modo que o objeto da ação consiste na relação contratual existente entre a parte agravada e a concessionária de energia elétrica.
Assim, não há uma discussão quanto aos atos normativos expedidos pela ANEEL em caráter abstrato, mas tão somente acerca de sua incidência na relação contratual estabelecida entre as partes, não havendo que se falar da necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula nº 150 do STJ. Portanto, inexistindo o alegado litisconsórcio passivo necessário entre a parte agravante e a agência reguladora - em vista da ausência de qualquer interesse jurídico desta -, conforme precedentes desta Corte, a manutenção do decisum hostilizado é medida que se impõe
.

lV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 879, via de regra, não há interesse jurídico da ANEEL para figurar como ré ou assistente simples em ação de repetição de indébito relativa a valores cobrados por força de contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado entre usuário do serviço e concessionária do serviço público.

2. Inexistindo discussão quanto aos atos normativos expedidos pela ANEEL em caráter abstrato, mas tão somente acerca de sua incidência na relação contratual estabelecida entre as partes, não há litisconsórcio passivo necessário entre a concessionária de energia elétrica e a agência reguladora. Dispositivos relevantes citados: Artigo 109, I da Constituição Federal. Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL. Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo nº 879 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: TJRS: Agravo de Instrumento, Nº 50154739120248217000, Segunda Câmara Cível, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-03-2024; Agravo de Instrumento, Nº 70065821126, Segunda Câmara Cível, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 23-07-2015; Agravo de Instrumento, Nº 70060201654, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 06-08-2014; Apelação Cível, Nº 70035006055, Nona Câmara Cível, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 28-08-2013. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5275282-28.2024.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Eliane Garcia Nogueira; Julg. 17/02/2025; DJERS 17/02/2025)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Em relação à irresignação da parte apelante, melhor sorte não lhe assiste.

A controvérsia devolvida pela empresa recorrente se centraliza na suposta ilegalidade da migração tarifária compulsória do Grupo B-Optante para o Grupo A de consumidores de energia elétrica, imposta pela concessionária de energia elétrica com base na Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

C
onforme disposto no artigo 292, §3º da RN ANEEL 1.000/2021, alterada pela Resolução ANEEL n. 1.059/2023, o consumidor pode optar pelo faturamento com aplicação da tarifa do grupo B desde que cumpra os seguintes critérios: I –
possui central geradora na unidade consumidora;
II –
a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA;
e III –
não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.

Tal previsão regulamenta a Lei Federal nº 14.300/2022, especialmente o art. 11, §1º, que instituiu o marco legal da micro e minigeração de energia, permitindo aos consumidores produzirem a própria energia que utilizam por meio de fontes renováveis, desde que preenchidos os pressupostos legais.

Assim sendo, o referido regramento deve ser observado por todos os consumidores a partir da entrada em vigor da Lei, não havendo que se falar em direito adquirido diante da pretérita aprovação opção de consumo e medição especial.

No mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SCEE. OPTANTE B. RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos têm presunção relativa de legalidade e veracidade, de modo que, para serem desconstituídos judicialmente, cabe ao pretendente produzir prova em Juízo a comprovar, definitivamente, a sua irregularidade jurídica.

Não houve violação ao ato jurídico perfeito e nem ao direito adquirido, porque as normas vigentes antes do advento da Lei 14.300/2022 e da REN 1.059/2023 já estabeleciam condições para a concomitância da participação no SCEE e da condição de “Optante B”, havendo até então apenas tolerância (ou simples autorização) sem amparo normativo.

Agravo interno desprovido.

(TRF 3ª R.; AI 5000960-06.2024.4.03.0000; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro; Data 18/10/2024)

Extraio desse julgado importante explicação a respeito do retrospecto da Lei ora em exame e da sua regulamentação:

[...] Em 2015, muito antes da publicação da Lei nº 14.300/2022, a ANEEL detectou que o subsídio cruzado decorrente da aplicação das tarifas do Grupo B no SCEE estava se ampliando além do esperado, em razão da inclusão de unidades consumidoras do Grupo A na condição de “Optante B”. Alguns consumidores, percebendo a vantagem do faturamento com a aplicação das tarifas do Grupo B, buscaram maximizar seus benefícios, já que, ao optar pelo faturamento pelo Grupo B, poderiam compensar quase que a integralidade do consumo e deixar de pagar pela demanda, se isentando, na prática, de todas as componentes tarifárias não associadas ao custo de energia. Mas isso se dava, como explicado, em prejuízo dos demais consumidores, não participantes do SCEE.

Como as regras de faturamento das unidades consumidoras participantes do SCEE vigentes antes da Lei nº 14.300/2022 haviam sido criadas pela ANEEL e estavam estabelecidas, unicamente, na REN nº 482/2012, a própria ANEEL, mediante a REN nº 687, de 24/11/2015, promoveu alterações na REN nº 482/2012, de modo a não permitir a participação no SCEE de forma concomitante à condição de “Optante B”.

Conforme o art. 7º da REN nº 482/2012, alterado pela REN nº 687/2015, transcrito a seguir, foi estabelecido que no faturamento de unidades consumidoras do Grupo A participantes do SCEE deveria ser cobrado, no mínimo, a demanda contratada. Essa disposição tinha aplicação geral às unidades consumidoras do Grupo A participantes do SCEE, independentemente de eventual opção de faturamento pelo Grupo B prévia à participação no SCEE. Veja-se:

Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015)

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

Essa disposição tinha aplicação geral às unidades consumidoras do Grupo A participantes do SCEE, independentemente de eventual opção de faturamento pelo Grupo B prévia à participação no SCEE. Na prática esse dispositivo vedava a opção de faturamento pelo Grupo B aos consumidores titulares dessas unidades, pois precisariam pagar a demanda caso quisessem participar do SCEE, conforme entendimento que estava consolidado na ANEEL antes da publicação da Lei nº 14.300/2022.

Portanto, é incorreta a alegação da parte autora de que a REN nº 482/2012 e a regulamentação prévia à publicação da Lei nº 14.300/2022 permitiam a participação no SCEE de unidades consumidoras “Optante B”. Tal situação já era vedada pela REN nº 482/2012, pelo menos desde a edição da REN nº 687/2015, ou seja, muito antes da publicação da Lei nº 14.300/2022.

O fato de alguns consumidores terem obtido, após 2015, autorização das distribuidoras para enquadramento como “Optante B” em conjunto com a participação no SCEE, embora fosse conhecido pela ANEEL (tanto que foi criada a regra do art. 671-A da REN nº 1.000/2021, para a devida adequação), não lhes dá qualquer direito à manutenção dessa condição para o futuro [...]

Desse modo, o que se constata a partir da Resolução ANEEL n. 1.059/2023 é que a normativa apenas aperfeiçoa com novos critérios para que determinadas unidades consumidoras participem do SCEE, não havendo que se falar em retroatividade prejudicial ao consumidor.

Não bastasse, no caso dos autos a parte autora se olvidou de juntar instrumento de contratação que faz menção em suas razões, colacionando apenas a notificação da concessionária a respeito do não preenchimento dos requisitos atualmente necessários para o ingresso no Grupo B.

Sendo assim, considerando que o consumidor agravado não atendeu os critérios para optar pelo faturamento com a aplicação da Tarifa do Grupo B, o mesmo deve ser realizado pelas Tarifas do Grupo A, devendo-se manter a r. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)